Tribunal: TJDFT
Processo: 0751992-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O embargante alega omissão e obscuridade na fundamentação quanto à fixação do regime prisional, sustentando ausência de elementos concretos que justifiquem a medida, além de inidoneidade da mera reincidência como critério exclusivo para adoção do regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência e da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição, uma vez que o julgado levou em consideração o quantum de pena arbitrado, a reincidência e a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) para definir o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Sendo o réu reincidente, com uma circunstância judicial desfavorável e condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.